Tribunal: STF
Processo: AI 218087
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEGISLAÇÃO LOCAL - ADEQUAÇÃO.
O extraordinário não serve ao reexame de decisões prolatadas a
partir de interpretação de diplomas locais. Isso ocorre
relativamente ao enquadramento de servidores no âmbito do magistério
paulista, considerada a Lei Complementar nº 645/89.